Tribunal: TJDFT
Processo: 0732369-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732369-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: ANGELA MARIA MACEDO GONTIJO, EDSON GONTIJO PESSOA, CLAUDIO MARCELO GONTIJO, RONEIDE LAGARES PESSOA GONTIJO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, opostos por JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra decisão de ID 62524838, a qual negou provimento ao pedido de efeito suspensivo nos autos do cumprimento de sentença, ajuizado em desfavor de CLAUDIO MARCELO GONTIJO e outros. Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de omissão no julgado, requerendo o acolhimento do recurso para atribuição de efeitos modificativos. Ressalta, apesar de no REsp 1.958.062/RJ ter sido confirmado que as sociedades de propósitos específicos com patrimônio de afetação devam ser excluídas da recuperação judicial, a referida decisão homologatória proferida pelo Juízo de soerguimento confirmou que a JFE 18 permanece na recuperação judicial pelo fato de seu patrimônio de afetação já ter sido extinto. Ou seja, a agravante, ora Embargante, não foi excluída do plano de recuperação judicial pelo fato de seu patrimônio de afetação já ter sido extinto. Afirma ser inaplicável o REsp 1.958.062/RJ à JFE 18, sendo essa a razão para homologação do plano de recuperação da empresa em 03/10/2023. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para pronunciamento acerca do crédito perseguido nos autos originários e, consequentemente, acerca do requerimento de efeito suspensivo, à luz da decisão proferida pelo Juízo universal, determinando a permanência da embargante no processo recuperacional. Contrarrazões apresentadas (ID 63333111). É o relatório. Decido. Conforme o art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença no 0000373- 48.2017.8.07.0007 oriundos de rescisão contratual decorrente de atraso na entrega de unidade imobiliária pela construtora. A decisão embargada foi clara ao consignar que, como a dívida objeto da lide diz respeito ao patrimônio de afetação, ela pode ser executada a despeito do processamento da recuperação judicial da incorporadora. Trouxe à balha o artigo 31-A, da Lei 4.591/64, bem como o art. 119, VI e IX, da Lei no 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. Referida normatização aplica-se à hipótese dos autos, eis que a execução está lastreada rescisão contratual decorrente de atraso na entrega de unidade imobiliária pela construtora, ora embargante. Ainda, ressaltou-se que, por mais que a embargante/agravante sustente ser necessária a suspensão do feito pelo simples fato de existir recuperação judicial em andamento, não há elementos a apontarem que os valores perseguidos na execução extrajudicial, decorrentes de distrato de contrato de compra e venda de unidade imobiliária, serão atingidos pela recuperação judicial. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não sendo os embargos declaratórios, o recurso adequado para esse fim. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de outubro de 2024 15:21:09. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador